Tribunal: STF
Processo: Rcl 86937
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Dantas Importadora e Distribuidora Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Campina Grande/PB, na Ação Trabalhista 0001076 86.2019.5.13.0008, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 606.003/RS, Tema 550 da Repercussão Geral.



    A reclamante aduz, em síntese, que:



    Trata-se de Reclamação Trabalhista proposta por AILTON DA SILVA em face de DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, perante a 2ª Vara do Trabalho de Campina Grande/PB, sob n° 0001076-86.2019.5.13.0008. 



    Na referida reclamatória, o autor pleiteou o reconhecimento de vínculo empregatício em período específico, embora a relação jurídica estabelecida fosse de natureza diversa. (Doc. 1, p. 3).



    Relata que:



    A Justiça do Trabalho, em todas as instâncias ordinárias, manteve a decisão de reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, condenando a empresa ao pagamento de verbas trabalhistas. 



     Os recursos interpostos pela reclamada, buscando reverter a decisão, foram sucessivamente negados ou obstaculizados por decisões que não observaram o mérito da discussão constitucional.



    [...] O descumprimento das ordens emanadas pelo STF acarreta grave insegurança jurídica e ofensa direta ao sistema de precedentes (doc. 1, pp. 3-4).



     



    Segundo sustenta:



    [...] A tese vinculante estabelecida é clara ao determinar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as demandas que envolvam a relação jurídica entre representantes comerciais e representadas, baseada na Lei nº 4.886/1965. 



    O ato reclamado, ao insistir na competência e manter o reconhecimento do vínculo empregatício em situação de representação comercial, afrontou diretamente a decisão de observância obrigatória. 



    O debate nos autos originários se enquadra perfeitamente no Tema 550, pois a controvérsia é a respeito da existência ou não de uma relação de emprego em face de um contrato de representação comercial (doc. 1, p. 16).



 Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] a procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassação da sentença e do acórdão que reconheceram o vínculo de emprego (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso manifestamente incabível.



    No caso concreto, observo que a reclamante indicou como ato reclamado a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Campina Grande/PB. 



    A reclamante afirmou na exordial que, apesar dos recursos interpostos, a Justiça do Trabalho “manteve a decisão de reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, condenando a empresa ao pagamento de verbas trabalhistas” (doc. 1, p. 3). 



    Observo, porém, que ao indeferir o processamento do agravo em recurso extraordinário, o Tribunal reclamado afirmou que o recurso era manifestamente incabível. 



    Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão:



     Trata-se de agravo em recurso extraordinário direcionado ao excelso Supremo Tribunal Federal, interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC, em face de decisão desta Vice Presidência que, amparada na sistemática da repercussão geral, denegou seguimento ao recurso extraordinário. 



    É cediço, contudo, que, a teor do disposto no artigo 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC/2015, caberá o agravo previsto no artigo 1.021 do CPC contra decisão que denega seguimento a “recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”. 



    Tem-se, portanto, que o recurso cabível contra a decisão ora impugnada é o agravo interno previsto no aludido artigo 1.021 do CPC, de competência do Órgão Especial desta colenda Corte Superior. 



    Nesse contexto, considerando a inobservância, pela parte, do preceito contido nos supracitados dispositivos de lei, é manifesto o não cabimento do presente agravo, razão pela qual sequer é possível reconhecer a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, de acordo com os seguintes precedentes da excelsa Corte: [...].



     Acresça-se, ainda, ser incabível a remessa dos autos ao excelso Supremo Tribunal Federal, na medida em que este consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência, tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, a qual foi editada antes da criação da sistemática de repercussão geral.



    [...] Ante o exposto, indefiro o processamento do presente agravo, por não ser a via recursal cabível contra a decisão objeto de impugnação (doc. 9 – grifei).



    Verifico, portanto, que houve manejo de recurso julgado manifestamente incabível, assim, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.



    1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.



    2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.



    3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.



    2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).



    Seguindo a mesma orientação, cito, ainda: Rcl 67.941/PR, da minha relatoria, DJe 19/6/2024.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator